Tribunal: TJMT
Processo: 1079373-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079373-77.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCELINO LUCIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA- TARIFA DE ESGOTO- REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES MANTIDO DE FORMA SIMPLES- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA OU NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CIC REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA INAUDITA ALTERA PARTE em que a parte recorrente alega ter surpreendida com cobranças referente ao faturamento de esgoto que acarretou acréscimo de 90% de sua fatura, o qual considera ilegítima pois não é servido por rede de esgoto. Assim, requer a declaração da ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto, repetição do indébito, além da indenização por danos morais
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:” (...) No mérito, o que se tem é que razão parcial assiste o pedido da parte autora. O cerne da ação é pela improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada, sob a alegação de que a cobrança da taxa de esgoto é lícita.A taxa de esgoto é constituída pela disponibilização e pela manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para a produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente, sendo facultado ao usuário, e ficando ao seu encargo a ligação de tal serviço às instalações de sua casa, sendo licita a cobrança de tal taxa, ainda que não utilizada pelo usuário.Se a conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei 11.445/07, art. 45), ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular.As diretrizes nacionais para o saneamento básico, disciplinada pela Lei 11.445/2007, prevê em seu artigo art. 3o, inciso I, alínea “b”, que o serviço de esgoto compreende na disponibilização de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte e tratamento. Confira-se o disposto na norma: Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: (...) b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; Assim sendo, pode-se afirmar que a cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário abrange não só o tratamento de efluentes, como também a coleta, o transporte, e a disposição final e adequada dos dejetos. Por sua vez, o artigo 9o do Decreto n.o 7.217/2010, que regulamenta a referida legislação, afirma que o serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades, explicitando que qualquer uma delas é suficiente para, autonomamente, permitir a cobrança da respectiva tarifa, mesmo que não haja o efetivo tratamento. A propósito, o STJ já se manifestou especificamente sobre o assunto em Recurso Repetitivo: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. (...) 5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. Precedentes: REsp 1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04.02.2013; REsp 1.313.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29.06.2012; e REsp 431121/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 07/10/2002. (...) (STJ. Recurso Repetivio 565. REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 21/10/2013) .No mesmo sentido:RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO QUE DISCUTE LICITUDE COBRANÇA DE ESGOTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE USO COLETIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA PARTE FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte fornecedora ao pagamento de danos materiais, restituindo em dobro pelos valores cobrados a título de taxa de esgoto e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.339.313/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou ser lícita a cobrança da taxa de esgotamento sanitário, ainda que o serviço não venha sendo prestado na sua integralidade.3. A taxa de esgoto é constituída pela disponibilização e pela manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para a produção de água de reusoou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente, sendo facultado ao usuário, e ficando ao seu encargo a ligação de tal serviço às instalações de sua casa, sendo licita a cobrança de tal taxa, ainda que não utilizada pelo usuário.4. A parte requerida não conseguiu, em seus argumentos, ou ônus probatório, se esquivar da dívida imputada e ora exigida judicialmente.5. Sendo assim, deve ser reformada a sentença para a improcedência da demanda.6. Sentença reformada7. Recurso conhecido e provido.(N.U 1010532-19.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).No caso dos autos, é incontroverso que a parte reclamada presta os serviços de esgotamento sanitário na região e bairro em que reside o reclamante, tendo cientificado a parte, desde 10/2021, sobre a ativação da rede de esgoto e a necessidade de interligação (id. 144214156).Dessa forma, sendo prestadas atividades de esgotamento sanitário é devida a cobrança da referida taxa, não havendo cobrança indevida.No que tange a alegação de que a ligação de esgoto não foi efetivada por problemas técnicos de responsabilidade da Concessionária, pois “a profundidade do til está acima da fossa do cliente...”, em razão disso, “será necessário rebaixar o til no máximo de profundidade pro cliente realizar a interligação” (conforme vistoria de ligação de esgoto realizada na data de 11/12/2023 – id. 137747987), razão não assiste o reclamante.Insta destacar, que a rede estava disponível desde 10/2021, o chamado aberto pelo reclamante para vistoria ocorreu no dia 05/12/2023 (id. 137747987), a concessionária realizou vistoria concluindo a necessidade de rebaixamento do TIL no dia 11/12/2023 (id. 137747987), já a obra de rebaixamento ocorreu no dia 09/01/2024 (id. 144214160), ou seja, após 2 anos o reclamante buscou realizar a interligação. Além disso, em aproximadamente 30 dias a reclamada adequou a rede estando disponível para interligação, inexistindo falha na prestação de serviço. De outro norte, razão possui o reclamante sobre a aplicação do percentual de 90% (noventa por cento) sobre o total da tarifa de água.Denota-se, para cobrança ao consumidor da tarifa referente ao esgoto é imprescindível realizar uma interpretação sistemática da Estrutura Tarifária estabelecida pela AMAES e do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto.O referido Regulamento esclarece que o volume de esgoto a ser faturado será o equivalente a 80% do volume de água medido, enquanto o Anexo II, da Estrutura Tarifária indica a forma de valoração, ou seja, a tarifa a ser cobrada é o equivalente a 90% do valor da tarifa de água. Impossível, portanto, aferir o volume de esgoto e o valor da cobrança sem considerar ambas as disposições.Entretanto, ao que consta, a concessionária requerida calcula o valor do esgoto a ser cobrado do consumidor pela simples aplicação do percentual de 90% (noventa por cento) sobre o total da tarifa de água, desprezando o percentual referente ao volume de esgoto a ser faturado, de acordo com o art. 63, do Regulamento.Assim, o correto seria o valor previsto na Estrutura Tarifária, que equivale a 90% (noventa por cento) do valor para cobrança da água, incida sobre 80% (oitenta por cento) do volume de faturamento desta.Verifica-se, portanto, que ambas cobranças realizadas pela requerida (água e esgoto) encontram-se em desacordo e se caracterizam como práticas abusivas, na medida em que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, exigir ou impor ao consumidor onerosidade excessiva (CDC, art. 39, V)As normas de proteção e defesa do consumidor detêm caráter de ordem pública e interesse social (CDC, art. 1o), cuja tutela tem berço constitucional (artigo 5o, inciso XXXII, e artigo 170, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 48 do ADCT).Destarte, evidencia-se, assim, que havendo cobrança de tarifa a maior pela concessionária, necessário e devido se torna restituição de valores.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO - PERCENTUAL DE 90% DELIBERADO NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – ABUSIVIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA A CONSUMIDORA – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há de falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.2- A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor.3- Comprovado a ilegalidade nas cobranças efetuadas, a restituição de valores pagos pela autora em excesso a título de taxa de esgoto é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.(N.U 1024340-50.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ÁGUA – PRELIMINAR ACOLHIDA –TARIFA DE ESGOTO – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – DEFINIÇÃO EM 90% NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – ARTIGOS 39, V, E 51, IV, DO CDC – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Se na inicial da Ação não foi pleiteada a devolução da tarifa de água, deve ser acolhida a preliminar de julgamento ultra petita e excluída essa parte da sentença.A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor.(N.U 1040995-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)No que toca à repetição do indébito, necessário esclarecer que, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” (STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. MinistraMaria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).Da análise dos autos não restou demonstrada a comprovação da má-fé do credor, para o caso, a repetição em dobroreclama essa comprovação. Portanto, a restituição deve se dar de forma simples.Por fim, no tocante ao dano moral, entendo que não merece acolhimento, pois no caso em concreto, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente as faturas questionadas, assim, os fatos descritos na exordial não são suficientes para ensejar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).Nesse sentido:RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA E DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. No presente caso a parte autora alega que houve um aumento brusco em suas faturas dos meses de setembro e outubro de 2021. Nas razões recursais, pleiteia indenização por dano moral.2. Em contrapartida, a empresa reclamada sustenta que as faturas questionadas referem-se ao consumo registrado no hidrômetro, bem como foi realizado vistoria na residência da autora e não foi encontrado vazamentos, não havendo que falar em ilegalidade nas cobranças realizadas.3. Apesar das alegações da concessionária de água e esgoto de que o hidrômetro registrou o consumo de acordo com a utilização dos serviços, o histórico juntado na defesa, demonstra que os meses de setembro e outubro se encontram em dissonância com os demais, conforme abaixo se vê:4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “Da análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas juntadas com a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura dos dados do referido hidrômetro de consumo de água/esgoto. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária fornecedora de água/esgoto em efetuar cobranças dos serviços a consumidora, que não eram devidos assim como da negativa de atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de serviços de água/esgoto que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos presentes autos.”.5. No tocante ao pleito de indenização por dano moral, entendo que não merece acolhimento, pois no caso em concreto, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente as faturas questionadas, assim, os fatos descritos na exordial não são suficientes para ensejar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.6. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, DECLARO INEXISTENTE os débitos referente a fatura com referência aos meses de setembro e outubro de 2021, a saber, R$ 257,42 e R$ 266,28, respectivamente, devendo a ré promover o refaturamento dentro da média plausível de consumo da parte autora.”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2o do CPC.(N.U 1018251-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para: i) declarar a ilegalidade da sistemática de cobrança dos valores relativos às faturas de água e esgoto ref. ao mês 12/2021 a 12/2023 (id. 137747978) e posteriores ao ajuizamento;ii) condenar a reclamada a emitir as demais faturas do serviço de esgotamento sanitário em conformidade com o art. 63 (antigo art. 64), do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto de Cuiabá, que integra o contrato de concessão, de modo que o valor previsto na Estrutura Tarifária vigente, que equivale a 90% do valor para cobrança da água, incida sobre 80% do volume de faturamento desta, observando-se, ainda, as disposições acerca da categoria, tipo e faixa de consumo em relação ao meses assinalados;iii) devolver de forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC, contada a partir do evento danoso (desembolso) e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, os valores pagos pela autora em excesso a título de serviços de água e esgoto referente as faturas 12/2021 a 12/2023 (id. 137747978) e posteriores ao ajuizamento, face a inobservância dos comandos legais e jurisprudenciais que lastreiam a presente decisão;iv) julgar improcedente o pedido de dano moral e litigância de máfé, e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários.Submeto o presente projeto de SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei no. 9.099/1995.(...)
4. In casu, a dívida imputada ao consumidor é indevida, ante a ausência de provas nos autos sobre os critérios adotados pela Concessionária para efetuar os cálculos das faturas de água em questão.
5. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a inexigibilidade dos débitos questionados.
6. A devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, porém, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da concessionária de serviço público de água e esgoto.
7. A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.
8. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de água ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.
9.A mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de água/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DAS FATURAS IRREGULARES - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000169-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079373-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELINO LUCIO DE ALMEIDA - CPF: 103.021.288-08 (RECORRENTE), LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024